Tribunal: TCU
Processo: 023.292/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2009, da Fundação Habitacional do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual as Sras. Eliana Aparecida Silva, Elzina Pereira de Souza, Heloisa Carvalho Guedes e Maria de Fátima Machado Goncalves, bem como os Srs. Vitor Luiz da Trindade Marcal e Evandro Luiz Siqueira; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Clovis Jacy Burmann, José Antonio Nogueira Belham, Sebastião Peçanha, João Ricardo Maciel Monteiro Evangelho, Sérgio Augusto Kurovski, José Rosalvo Leitão de Almeida, Antonio Cássio Segura, Jorge Lúcio Andrade de Castro, Letício de Campos Dantas Filho, Jorge Ernesto Pinto Fraxe, Jairo Alves dos Santos e Walter Pereira Gomes, dando-se-lhes quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José de Melo; 9.4. com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar à Fundação Habitacional do Exército que, em respeito aos princípios da completude, da clareza e da transparência nas prestações de contas, dispostos no art. 4o, incisos VI, VIII e X, da Instrução Normativa/TCU 84/2020, detalhe as atualizações do saldo de torna, bem como os valores e os objetos das contrapartidas realizadas, a fim de conferir maior clareza às análises das operações de remanejamento de imóveis nas prestações de contas futuras; 9.5. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Fundação Habitacional do Exército das seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. a inclusão de funcionários de nível gerencial e de contabilistas no rol de responsáveis não encontrava amparo no art. 10 da então vigente Instrução Normativa TCU 57/2008 (atual Instrução Normativa TCU 84/2020 (art. 7o); 9.5.2. a ausência de informações relevantes, independentemente de estarem previstas no rol mínimo das decisões normativas expedidas pelo TCU, prejudicou a clareza e a completude das contas, bem como afrontou o art. 3o, § 1o, da Instrução Normativa TCU 57/2008 e itens de conteúdos previstos nos anexos das Decisões Normativas TCU 100/2009 e 102/2009; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Defesa, ao Centro de Controle Interno do Exército e à Fundação Habitacional do Exército, para conhecimento; e 9.7. arquivar os presentes autos.